Tribunal: TJES
Processo: 0006435-27.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006435-27.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. APELO ADESIVO DE LITISCONSORTE PASSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. PRESCRIÇÃO REJEITADA. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Apelo adesivo manejado por litisconsorte do apelante principal em afronta ao texto do art. 997, §1º do CPC, que é claro em determinar que o recurso adesivo pertence ao recorrido adverso da ação. Ausentes indispensáveis pressupostos intrínsecos e cumulativos da adesão - sucumbência recíproca e interposição de recurso principal pela parte contrária -, vislumbra-se de ofício hipótese de inadmissão.

II. O prazo prescricional da responsabilidade civil contratual é o decenal. Inteligência do art. 205 CC. Precedentes do STJ. Ciência inequívoca em setembro/2014 do prejuízo sofrido. Incidência do princípio da
actio nata
e afastada a alegação de prescrição.

III. Apelante mandatária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que agiu com diligência, cumprindo seus deveres legais e contratuais – portanto, incursa na falha da prestação dos serviços à luz dos deveres do art. 723 CC. Responsabilidade configurada.

IV. Recolhimento indevido e extravio de documentos pertencentes ao apelado (contrato de promessa de compra/venda e recibos dos pagamentos efetuados), pela apelante mandatária. Ato incompatível com a boa-fé na execução e na conclusão do contrato.

V. Promitente vendedor que, ao vender a outrem imóvel adquirido e pago pelo apelado, incorre em inadimplemento da obrigação de promessa de venda assumida.

VI. Recurso de JOSÉ CARLOS FERREIRA não conhecido. Recurso de G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo adesivo de JOSÉ CARLOS FERREIRA; por idêntica votação, conhecer e negar provimento ao recurso de G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0006435-27.2016.8.08.0035

APELANTES:
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP; JOSÉ CARLOS FERREIRA

APELA
DO
:
JÚLIO CESAR ALMEIDA CARNEIRO

JUIZ DE DIREITO:
FERNANDO ANTÔNIO LYRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e apelação cível adesiva interposta por JOSÉ CARLOS FERREIRA em face da sentença que, nos autos da ação de desfazimento de negócio jurídico c/c indenização, ajuizada por JÚLIO CESAR ALMEIDA CARNEIRO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para declarar a resolução do contrato firmado, condenar os apelantes a restituírem o montante pago pelo apelado corrigido desde o prejuízo e acrescido de juros a partir da citação, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões, a apelante G&C pede a reforma da sentença alegando precipuamente
error in judicando
pois
i)
prescrito o direito do autor;
ii)
não pode ser responsabilizada por ser mera mandatária do apelante JOSÉ;
iii)
inexiste vício na prestação de seu serviço;
iv)
erro na valoração das provas e a prova de que não falhou seria diabólica.

Já o apelante JOSÉ alega que
i)
está prescrito o direito do autor;
ii)
“
concorda em gênero número e grau com o apelo de G&C
”

De logo, saliento ter verificado que o apelo adesivo (fls. 152/154) interposto por litisconsorte do apelante principal desatende a pressuposto de admissibilidade recursal, o que impede o seu prosseguimento.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INADMISSÃO: APELAÇÃO ADESIVA DE
JOSÉ CARLOS FERREIRA

O polo passivo do caso em exame é formado por litisconsórcio entre os apelantes JOSÉ e G&C, tendo esta operado em nome daquele na intermediação de negócio de promessa de compra/venda de imóvel frente ao autor JÚLIO.

G&C figura como recorrente principal, tendo JOSÉ apelado adesivamente ao seu recurso e contra ela que é sua litisconsorte, muito embora exista entre ambos idêntico interesse na improcedência da ação.

Pertinente, quanto ao ponto, a lição de Flávio Cheim Jorge
1
, a saber:

O litisconsorte não pode aderir ao recurso principal, interposto pelo outro litisconsorte situado no mesmo polo da relação jurídica
. No direito brasileiro, ao contrário do italiano,
não é aceita a sucumbência paralela
, na qual é propiciada a possibilidade de litisconsortes de um mesmo polo da relação aderirem ao recurso de outro.
Em nosso sistema é imperativo o recurso da parte contrária.

Cada litisconsorte que se sentir prejudicado diante da sucumbência recíproca deve interpor o seu próprio recurso
ou, caso a parte contrária recorra, aderir a esse recurso
. Nunca poderá pretender recorrer adesivamente em razão da interposição de recurso por parte de seu litisconsorte. Inexiste, nessa hipótese, qualquer pressuposto para a utilização do recurso adesivo, ainda que verificável a sucumbência recíproca.

Trata-se da leitura extraída do texto do art. 997, §1º do CPC, que é claro em determinar que o recurso adesivo pertence ao recorrido adverso da ação.

Não sendo esse o caso do apelo adesivo de JOSÉ, em razão da ausência dos indispensáveis pressupostos intrínsecos e cumulativos da adesão - sucumbência recíproca e interposição de recurso principal pela parte contrária -, vislumbra-se hipótese de inadmissão. Nesse sentido:

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REQUISITOS. LITISCONSÓRCIO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO JUNTO A APELAÇÃO DOS CORRÉUS. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTES ADVERSAS (AUTOR E RÉU). AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO.

1. A interposição do recurso adesivo deve observar o preenchimento de dois requisitos: sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e a existência de insurgência anterior da parte adversa, nos termos do art. 997, § 1º do CPC.

2. É incabível o manejo de recurso adesivo por litisconsorte passivo ao apelo dos demais réus, quando inexiste sucumbência recíproca entre ele e os que figuram no polo ativo da demanda, que obtiveram vitória integral em relação aos seus pedidos e não se insurgiram contra a sentença. Essa manobra permitiria novas chances para recorrer e revela verdadeira tentativa de rediscutir matéria não impugnada por recurso independente no momento oportuno.

[...]

(TJ-DF 20160610006598 DF 0000644-94.2016.8.07.0006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2018 . Pág.: 479/490)

Não sendo possível receber o recurso interposto em 06/2022 como se principal fosse, dado o escoamento do prazo para apelo principal em 02/2022, não deve ultrapassar o juízo de admissibilidade.

Em arremate, destaco ter dispensado a oitiva do apelante adesivo acerca da inadmissão ora arguida com lastro no entendimento segundo o qual “o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura” (STJ, AgInt no AREsp 1279019/MG, publicado em 31/10/2018), diverso, portanto, da reflexão afeta ao cabimento.

Em razão de tais considerações,
não conheço
d
o apelo adesivo do litisconsorte JOSÉ
(fls. 152/154).

APELAÇÃO
DE
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

Prossigo para a apreciação do recurso de G&C, eis que, quanto a ele, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicio seu enfrentamento pela alegação de prescrição, a qual não prospera.

A despeito da afirmação de que o apelado JÚLIO “sempre soube de todos os fatos relacionados ao lote 11”, disso não há comprovação nos autos.

Ao contrário, a certidão de ônus do imóvel (fls. 24/25) dá conta de que o apelado JÚLIO teve inequívoca ciência dos prejuízos decorrentes de venda do mesmo bem para terceiro somente em 03/09/2014, quando já não poderia mais obter a outorga da escritura definitiva do lote 11 pelo apelante JOSÉ.

Rege o caso o princípio da
actio nata
, pacificada perante os tribunais pátrios nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

[...]

2. O STJ possui entendimento dominante no sentido de que o termo inicial da pretensão indenizatória tem início a partir da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, nos termos do princípio da actio nata.
Precedentes: AgInt no REsp 1.740.239/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/8/2018; STJ, AgRg no AREsp 531.654/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/3/2015; STJ, AgInt no REsp 1.681.411/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1797615 MA 2019/0041999-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Além disso, o caso é de responsabilidade contratual, sobre a qual incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PROTEÇÃO EM BENEFÍCIO DO CÔNJUGE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É inaplicável ao caso a norma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, tendo em vista que a presente execução não tem por objeto a cobrança de dívida líquida e certa, mas o adimplemento de obrigação de fazer consistente na transferência de imóvel.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual
[...]

(AgInt no REsp n. 1.771.680/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

[...]

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

[...]

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

[...]

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) (grifei)

Tendo o autor-apelado JÚLIO tomado ciência inequívoca em 2014 do prejuízo descortinado e ajuizado demanda em 2016, não se operou a prescrição de sua pretensão.

No que tange às demais alegações em que a pessoa jurídica apelante G&C pretende se isentar de responsabilidade, entendo que também não merecem prosperar.

O juízo de primeira instância aquilatou corretamente a documentação acostada, sendo que a prova de que teria tomado todas as providências necessárias para garantir que o apelado JÚLIO não sofresse prejuízos não constitui prova de fato negativo: ao contrário, a demonstração da diligência no exercício de suas próprias atividades seria perfeitamente possível, sendo certo que entender de outro modo implicaria transferir o risco da atividade para o apelado JÚLIO.

É da própria documentação acostada pela apelante G&C que observo que a empresa agia com negligência e sequer mantinha atualizado o catálogo de lotes que estava sob sua administração, quando na realidade encontrava-se obrigada perante seu cliente JOSÉ (mandatário) por força de contrato de administração dos lotes.

Conclui-se pela falha na prestação de serviço em relação ao promitente comprador JÚLIO e na qualidade de mandatária do proprietário JOSÉ a partir do que dispõe o Código Civil, a saber:

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.

Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.

Portanto, ainda que somente JOSÉ pudesse assinar a escritura definitiva de outorga da propriedade do lote 11 ao apelado JULIO, certo é que a apelante G&C não comprovou que envidou quaisquer esforços no sentido de solucionar a pendência. Ao contrário, desconsiderou a tentativa de composição amigável intentada pelo apelado, fazendo-o transitar sem respostas concretas nos contatos mantidos, inclusive com desvio produtivo.

Arremato a questão ressaltando que o ônus da prova foi acertadamente invertido pela decisão de fls. 46/47, mormente por terem JOSÉ e a ora apelante G&C retido o contrato de promessa compra e venda original com correspondentes recibos de pagamentos das parcelas, vertidos pelo apelado JULIO (fl. 23).

Agrego a tal raciocínio o apontamento de que a existência de contrato e efetuação de pagamentos não foi controvertida pelos demandados, bem como a ponderação de que quando um credor retem os comprovantes de pagamento efetuados pelo devedor, age em desacordo com o artigo 319 do CC e com a boa-fé objetiva, encerrando relevante falha na execução do contrato e indício de desestabilização da relação entabulada entre as partes.

Concluo, portanto, pelo acerto do comando sentencial tal como proferido
, eis que devida a condenação imposta em desfavor dos réus.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de JOSÉ
CARLOS FERREIRA.
Quanto ao recurso de
G&C
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP,
CONHEÇO e NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Majoro em um por cento a verba honorária devida, em observância ao art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Jorge, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7ª Ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, fl. 435.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de JOSÉ CARLOS FERREIRA e CONHECER do recurso de G&C CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios 1% (
um por cento) a verba honorária devida, em observância ao art. 85, §11 do CPC.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.